Tribunal: TJDFT
Processo: 0737529-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737529-08.2021.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. AGRAVADO: CLEUNICE AURE OLIVEIRA LEITE Despacho 1. Agravo interno interposto por Ciscre Importação e Distribuição de Produtos Médicos Ltda. (ID no 49217796) contra a decisão que conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 48449519). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 26 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO